Tribunal: CARF
Processo: 16643.720058/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720058/2013-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.450 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
CARGILL AGRICOLA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS
EMPRESAS ESTRANGEIRAS. CONVERSÃO EM REAL SOMENTE
QUANDO
DO
CONFRONTO
COM
O
LUCRO
DA
MESMA
CONTROLADA/COLIGADA.
Os prejuízos apurados por controlada ou coligada no exterior podem ser
compensados com lucros dessa mesma empresa. A compensação deve ocorrer
dentro dos moldes e conforme as regras contábeis do país em que domiciliada
a pessoa jurídica estrangeira, operando-se os cálculos nas moedas oficiais ou
permitidas para tanto.
A conversão para o Real não se aplica aos resultados anteriores àquele objeto
de tributação, inclusive nos quais se verificou prejuízo. Deve ser utilizada a
taxa cambial de venda, do dia das demonstrações financeiras em que o
resultado positivo tenha sido apurado, verificado após as eventuais operações
de compensação com prejuízos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Votou
pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que manifestou ainda
intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720058/2013-71
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 903/933) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1401-002.284 (fls. 843/882), o qual deu provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer o direito ao aproveitamento do prejuízo fiscal [apurado no exterior] do ano
calendário de 2007, convertido, entretanto, em Reais à taxa de câmbio de 31/12/2007.
Cientificada da decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
873/882), tendo sido estes rejeitados com base no despacho de fls. 885/892.
Em seguida apresentou o recurso especial, que foi admitido parcialmente, nos
seguintes termos:
(...)
No caso sob análise, a recorrente aponta divergência de interpretação acerca de duas
matérias, a saber: a) Inovação/aperfeiçoamento da autuação, através da alteração de
critérios jurídicos, para a qual aponta dois Acórdãos paradigmas, a saber: Acórdãos
CARF nos. 2401-007.095 (e-fls. 966 a 969) e 1301-001.436 (e-fls. 970 a 985) e b) Data
de conversão dos prejuízos apurados no exterior por filial, indicando aqui como
paradigma o Acórdão CARF no. 1201-001.241 (e-fls. 986 a 999).
(...)
3.2 Quanto à data de conversão dos prejuízos apurados no exterior por filial
Aqui, entendo que se verifica a similitude fático-probatória entre situação recorrida e
paradigmática, restando, ainda, caracterizada a divergência (também devidamente
demonstrada no corpo do Recurso Especial sob análise), a partir da confrontação dos
seguintes trechos dos Acórdãos recorrido e paradigmas:
Acórdão recorrido (voto vencedor – e-fl. 856)
(...)
Nada obstante, a ausência de previsão expressa da forma de conversão dos prejuízos
fiscais apurados no exterior não significa que seu regime deve ser diverso daquele
aplicado aos lucros. Por coerência, a regra deve ser a mesma tanto para resultados
positivos (lucros) quanto para negativos (prejuízos). Qualquer previsão diferente entre
os dois tipos de resultado deve decorrer de uma razão específica e não da mera
ausência de previsão legislativa específica para um deles.
Ademais, apesar de a IN SRF no 213/2002, ato de teor interpretativo emitido pela
autoridade fiscal, também não prever a forma de conversão em reais dos prejuízos,
devemos levar em conta o § 6o do seu artigo 6o, já transcrito pelo relator, que obriga a
transcrição ou cópia das demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas
ou coligadas no exterior, independentemente da natureza dos seus resultados.
Tal transcrição, por evidência, deve ser realizada em reais aferidos pelo câmbio de cada
um dos exercícios e não apenas daqueles da apuração de lucros. (grifou-se)
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

Pelo exposto, voto para negar provimento ao recurso quanto à forma de apuração e
aproveitamento do prejuízo compensável da filial Cargill Agrícola S/A T& C, para
considerar no cálculo do prejuízo fiscal o câmbio da data da sua apuração (31/12/2007).
No mais, digo o voto do ilustre conselheiro relator.
(...)”
Acórdão CARF no. 1201-001.241 (Paradigma único quanto ao tema)
“(...)
3) DO PREJUÍZO APURADO PELA CONTROLADA NO EXTERIOR CONVERSÃO
PARA REAIS
Conforme consta do termo de verificação fiscal TVF, no ano de 2002 a empresa WV
Holdings Ltd., domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas, em cujo capital a ora recorrente
possuída, em 2007, participação de 71,64%, apurou prejuízo de US$ 7.817.684,71.
De acordo com demonstrativo apresentado pela própria fiscalizada, e transcrito no TVF
(fl. 406), a WV Holdings Ltd. compensou referido prejuízo com lucros por ela auferidos
nos anos de 2003 a 2008.
Constatou a fiscalização, entretanto, que a compensação entre o prejuízo de 2002 e o
lucro auferido pela controlada nos períodos seguintes se deu em reais (R$), e não na
moeda corrente do país de domicílio da empresa WV Holdings Ltd. Afirma o auditor que
tal procedimento não encontra amparo legal. Explica que apenas o lucro, eventualmente
apurado pela controlada após a compensação de prejuízo, deve ser convertido para
reais com vistas a que seja oferecido à tributação pela controladora do Brasil,
proporcionalmente à sua participação no capital da controlada no exterior.
Em sua defesa a recorrente argumenta (item 2.2 da peça recursal) que embora o art.
25, § 4o, da Lei no 9.249/95 tenha mencionado a conversão para moeda nacional apenas
dos lucros auferidos no exterior, o art. 6o, § 3o, da Instrução Normativa SRF no
213/2002 adotou redação mais ampla, ao estabelecer que são as demonstrações
financeiras, e não apenas o lucro, que serão convertidas para reais. Explica que, se
determinado critério é empregado para conversão dos lucro no exterior, por coerência,
esse mesmo critério deve ser adotado para os prejuízos do exterior. (grifouse)
Pois bem, antes de adentrarmos ao mérito considero importante transcrever-se as normas
aludidas pela recorrente.
(...)
Pelo exame das normas acima, em especial o art. 25, § 2o, IV, da Lei no 9.249/95, é
possível concluir ser incorreta a afirmação da recorrente segundo à qual a IN 213/2002
adotou redação mais ampla que aquela lei, determinado a conversão para moeda
nacional de todas as demonstrações financeiras, e não apenas o lucro.
De fato, também o art. 25, § 2o, IV, da Lei no 9.249/95 determinada que a controladora no
Brasil mantenha as demonstrações financeiras levantadas pela controlada no exterior,
tanto em moeda estrangeira quanto em reais, ou seja, determina a conversão daquelas
demonstrações para reais.
Deve-se dizer ainda que, além de ilegal, o procedimento adotado pela ora recorrente, no
que concerne à conversão dos prejuízos de sua controlada para reais, também não se
sustenta sob o posto de vista lógico.
É que como o prejuízo da controlada só pode ser compensado com lucros de períodos
posteriores por ela própria auferidos, não faz sentido que o prejuízo seja convertido
para reais com vistas a sua compensação com lucros subsequentes. A compensação
deve ser realizada no país de domicílio da controlada, portanto, em moeda estrangeira.
Após a compensação, na eventualidade de apuração de lucro pela controlada no
exterior, esse lucro deverá ser oferecido pela controladora no Brasil, após sua
conversão para reais, no exatos termos do art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/95.” (grifou-se)
(...)”
Como se verifica dos trechos acima, adotou o Acórdão paradigmático, em desfavor da
ali recorrente, a tese de que a conversão para moeda nacional determinada pelo art. 25,
§4o, da Lei no. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, deve se limitar aos lucros auferidos
pela controlada, coligada, sucursal ou filial, independentemente da previsão legal de
conversão e manutenção/transcrição de demonstrações financeiras em moeda nacional,
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

constante do art. 25, §2o, IV da Lei no. 9.249, de 1995, e do art. 6o, §§3o. e 6o. da IN
SRF no. 213, de 2002.
Já o Acórdão recorrido sustenta o posicionamento de necessidade de conversão também
dos prejuízos, para reais, quando de sua apuração, a partir: a) da necessidade de
existência de um mesmo regime de lucros e prejuízos; b) da inexistência de motivação
outra que não a ausência de previsão legal expressa quanto aos prejuízos e c) da
exigência legal de manutenção e escrituração contábil de demonstrações financeiras da
coligada (filial).
Ainda, não vislumbro, quanto a este tema, qualquer tipo de dissimilitude fático-
probatória entre a situação presente nos autos e aquela examinada pelo Colegiado
paradigmático que pudesse se constituir em diferença essencial, ou seja, de forma a que
pudesse interferir na conclusão de que transmudada a situação fático-probatória dos
autos ao Colegiado paradigmático (“teste de aderência”), o resultado do julgado
recorrido quanto ao tema se reverteria, passando-se a determinar que a
compensação dos prejuízos fiscais, registrados em 2007 pela filial da recorrente, se
desse em moeda estrangeira, quando da apuração de lucros no ano-calendário de
2008, sem que se cogitasse, destarte, de sua conversão prévia em reais no referido
ano-calendário de 2007 (tal como exigido pelo decisum recorrido).
A diferença entre se tratar aqui, no presente caso, de filial, enquanto no caso
paradigmático se trata de empresa coligada, é acidental, irrelevante para o deslinde da
matéria em análise, com o resultado desfavorável ao sujeito passivo em ambos os casos
(recorrido e paradigmático) podendo ser creditado ao fato dos sujeitos passivos terem
adotados teses jurídicas diametralmente opostas, tais como os Colegiados julgadores,
resultando assim, em um resultado final comum quanto ao Recurso Voluntário
(negativa de provimento).
Assim, entendo ter restado devidamente caracterizada a divergência interpretativa
quanto à matéria “Data de conversão dos prejuízos apurados no exterior por filial”
e, destarte, proponho que seja dado seguimento ao Recurso Especial da contribuinte
quanto a esta segunda matéria.
4 Proposta
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, com alterações posteriores, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, para
que seja rediscutida somente a matéria constante do item 3.2 do presente Parecer:
Data de conversão dos prejuízos apurados no exterior por filial.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.026/1.031). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão ora recorrida.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento

Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Tendo isso em vista, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e
apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do Apelo
com base no despacho de fls. 1.003/1.017.

Mérito
A necessidade ou não de conversão de prejuízos fiscais apurados no exterior, para
reais, quando de sua apuração, constitui matéria já discutida e julgada pelo presente Relator nesta
E. 1a Turma da CSRF.
Mais precisamente, em sessão de 09 de agosto de 2022, prevaleceu o
entendimento, por mim seguido, do voto vencedor da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa,
proferido no Acórdão no 9101-006.236 (PAF 16561.720139/2013-81), do qual transcrevo as
seguintes passagens como razões de decidir em sentido oposto ao da decisão ora recorrida:
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao recurso especial da
PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que os questionamentos da Fazenda não
mereciam acolhida.
Como bem apontado pelo I. Relator, a matéria não é nova neste Colegiado, e foi
recentemente enfrentada no Acórdão no 9101-005.7461 , quando o ex-Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella reiterou seu entendimento expresso no paradigma no 1402-
002.411.
Naquela ocasião, esta Conselheira divergiu da maioria deste Colegiado, reafirmando o
entendimento expresso na condução do Acórdão no 1101-00.365, na sessão de
julgamento de 10 de novembro de 2010:
A exigência aqui presente, como já mencionado, recaiu, relativamente à controlada
International Engineering Holding LTD — IEHL, sobre o saldo de lucros existentes em
2001, pertinentes aos anos-calendário 1996 a 2001, com o desconto dos prejuízos
apurados em 1996, 1999 e 2001. Assim, devem ser desconsiderados os resultados
apurados em 1996, 1997 e 1998 (demonstrados às fls. 297/311), admitindo-se a incidência
da CSLL apenas sobre os lucros apurados em balanços levantados a partir de 01/10/1999
(fls. 312/325), considerados disponibilizados no ano-calendário 2002, por força do art. 74
da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Os cálculos da Fiscalização, em razão destas conclusões, são assim refeitos:
(...)
A finalização desta análise, porém, ainda depende da apreciação dos questionamentos
dirigidos à taxa de câmbio aplicável na conversão destes resultados, o que será feito mais
adiante.
[...]
Passa-se, então, aos questionamentos dirigidos à taxa de câmbio aplicável para
determinação da base tributável. Assevera a recorrente que a remansosa jurisprudência do
Primeiro Conselho de Contribuintes confirma o entendimento de que a taxa de câmbio
aplicável é a do dia das demonstrações financeiras.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti
Toselli.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

A Fiscalização, como expresso no Termo de Verificação Fiscal, confrontou lucros e
prejuízos em dólares americanos, e converteu a resultante em moeda nacional ao câmbio
do dia da ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso do Imposto de Renda, no momento
da disponibilização da renda auferida no exterior, citando como fundamento legal o art.
143 do CTN que assim dispõe:
Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso
em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao
câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Contudo, segundo a recorrente, haveria disposição de lei em contrário, contida no artigo
25 da Lei no 9.249/95:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
[...]
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte: [...]
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
A Instrução Normativa SRF no 38/96 que, como já dito neste voto, aclarou o momento da
incidência tributária prevista pelo art. 25 da Lei no 9.249/95, firmando-o no momento da
efetiva disponibilização, mas nada acrescentou naquele sentido. Apenas esclareceu que a
conversão se daria pela taxa de câmbio para venda da moeda do país onde estiver
domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada e fixou os dólares americanos como
moeda intermediária para tal conversão, quando necessário:
Art. 10. As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio.
[...]
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas
filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, será efetuada tomando-se por base
a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do Brasil, da moeda do país
onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada não
tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente convertidos em Dólares dos
Estados Unidos da América e depois em Reais.
Na seqüência, a Lei no 9.532/97 também foi omissa e, ao final, a Medida Provisória no
2.158-35/2001 unificou os momentos de apuração e distribuição dos lucros, restando
dúvidas em relação à conversão dos lucros apurados até 2001.
Abordando o tema, a autoridade julgadora de 1a instância, depois de citar o art. 143 do
CTN, assim se manifestou:
A tributação dos lucros oriundos do exterior se deu, inicialmente, em virtude do artigo 25
da Lei n° 9.249/95, que previa, como fato gerador, o lucro apurado pelas controladas no
exterior em suas demonstrações financeiras, e, conseqüentemente, a conversão para reais
nessa data, ou seja, na data do fato gerador da obrigação tributária (§4° do citado
artigo), em consonância com o artigo 143 do CTN.
Segundo entendimento explicitado na IN SRF n° 38/96, e posteriormente consolidado na
Lei n° 9.532/97, o fato gerador era a disponibilização desse lucro, impondo-se a
interpretação do §4° do artigo 25 da Lei n° 9.249/95 à luz dessas novas regras. Dessa
interpretação redunda que a conversão deve continuar sendo feita na data do fato
gerador, que não coincide com a data das demonstrações financeiras da controlada no
exterior em que foram apurados os lucros, mas com a data da sua disponibilização.
Assim, nos termos do artigo 143 do CTN, como não existe disposição lei em contrário, a
conversão para reais deve ser feita na data do fato gerador da obrigação tributária, ou
seja, na data da disponibilização dos lucros auferidos no exterior.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

Dessa forma, correta a conversão dos lucros com a taxa de câmbio da data da
disponibilização e não na do dia 31 de dezembro dos anos em que foram auferidos, como
alega a impugnante.
Contudo, mais uma vez pede-se vênia para adotar, aqui, as razões de decidir já expostas,
com detalhes, em um dos julgados referenciados pela recorrente, de relatoria do I.
Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, cujo voto foi acolhido à unanimidade pela 5a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, resultando no Acórdão no 105-16.535, de
28 de março de 2007, do qual se extrai:
TAXA DE CÂMBIO Argumenta a recorrente que, no que diz respeito à taxa cambial
aplicável à conversão do lucro auferido para reais, a afirmação da autoridade de
primeiro grau no sentido de que o disposto no parágrafo 4° do art. 25 da Lei n° 9.249, de
1995, estaria superado por legislação superveniente (IN SRF n° 38/96 e Lei n° 9.532/97),
não tem a menor procedência, bastando que se constate que o RIR, que é de 1999,
mantém expressamente, no parágrafo 7° do art. 394, a regra de conversão tal qual
originariamente estatuída. Aduz que a própria IN SRF n° 213, de 2002, ao tratar da
conversão das demonstrações financeiras das investidas no exterior reproduz a regra (do
RIR/99) no parágrafo 3° do seu art. 6°; que seria um contrasenso converter o documento
básico da apuração dos lucros (as demonstrações financeiras) pelo câmbio do dia do
balanço sem poder utilizá-lo para fins de se promover a adição ao lucro líquido, na
apuração do resultado tributável; que na resposta à pergunta 757 do PERGUNTAS E
RESPOSTAS — IRPJ, edição 2006, editado pela Secretaria da Receita Federal, a
orientação é no sentido da utilização da taxa de câmbio do dia do balanço da investida,
cabendo notar que o fundamento adotado é o parágrafo 7° do art. 394 do RIR/99.
Quanto a essa questão, qual seja, a taxa de câmbio aplicável na conversão, para reais,
dos lucros auferidos no exterior, entendemos que as razões trazidas pela recorrente
devem ser recepcionadas. Com efeito, consoante o disposto no parágrafo quarto do art.
25 da Lei n° 9.249, de 1995, os lucros auferidos no exterior, seja por filiais, sucursais,
controladas ou coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, devem ser
convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados na respectiva filial, sucursal, controlada ou
coligada.
[...]
A nosso ver, não merece guarida a argumentação de que, no caso, seria aplicável a regra
geral explicitada no art. 143 do Código Tributário Nacional, eis que, como bem
argumentou a recorrente, o comando ali explicitado tem natureza de regra geral,
aplicável nas situações em que não existe disposição de lei que dê tratamento diverso.
Ademais, como também alegou a recorrente, não obstante o suposto surgimento de norma
legal dispondo de forma diversa acerca do momento da ocorrência do fato gerador
relativo aos lucros auferidos no exterior, a própria Secretaria da Receita Federal
manifesta-se, reiteradamente, no sentido de que, tratando-se de conversão para Reais, a
norma aplicável é a preconizada pelo citado parágrafo quarto do art. 25 da Lei n° 9.249,
de 1995. Nesse sentido, o referido órgão em seu PERGUNTAS E RESPOSTAS - PESSOA
JURÍDICA, edição de 2006, esclarece:
757 - Como deverão ser convertidos os lucros auferidos no exterior por intermédio de
filiais, sucursais, controladas ou coligadas?
Os lucros auferidos no exterior por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os correspondentes lucros.
Normativo: RIR/1999, art. 394, § 7o ; e IN SRF n° 213, de 2002, art. 6o § 3o.
Nessa mesma linha, a Instrução Normativa SRF n° 213, de 2002, norma complementar
que dispõe sobre a tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e que ainda se encontra em vigor,
assim estabelece:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicilio.
[...]
§3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas
filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será efetuada tomando-se por
base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do Brasil, da moeda do país
onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada, na data do
encerramento do período de apuração relativo à demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros dessa filial, sucursal, controlada ou coligada.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

É certo que a orientação expedida pela Secretaria da Receita Federal por meio do
Perguntas e Respostas – cujo texto reproduzido, editado em 2006, está mantido na
publicação de 2010 – contempla evento futuro, no qual já há identidade entre o momento
de apuração do lucro pela coligada/controlada e da sua disponibilização ficta à sócia no
Brasil.
Já o RIR/99 incorpora o contexto normativo presente no momento da publicação do
Decreto no 3.000/99, disciplinando hipóteses de incidência nas quais aquela identidade
não mais estava presente. E assim, mesmo reportando-se às disposições das Leis no
9.249/95 e 9.532/97, firmou o que segue:
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
[...]
§ 2o Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas serão adicionados aos lucro líquido, para determinação do lucro real, quando
disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art.
1o).
§ 3o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os lucros serão considerados
disponibilizados para a empresa no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 1o):
I - no caso de filial ou sucursal, na data do balanço no qual tiverem sido apurados;
II - no caso de controlada ou coligada, na data do pagamento ou do crédito em conta
representativa de obrigação da empresa no exterior.
§ 4o Para efeito do disposto no inciso II do parágrafo anterior, considera-se (Lei no 9.532,
de 1997, art. 1o, § 2o):
I - creditado o lucro, quando ocorrer a transferência do registro de seu valor para
qualquer conta representativa de passivo exigível da controlada ou coligada domiciliada
no exterior;
II - pago o lucro, quando ocorrer: [...]
§ 6o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte (Lei no
9.249, de 1995, art. 25, § 3o):
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na proporção
da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no balanço
ou balanços levantados pela coligada no curso do período base de apuração da pessoa
jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro
líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada apurados
por esta em balanços levantados até a data do balanço de encerramento da pessoa
jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada
§ 7o Os lucros a que se referem os §§ 5o e 6o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados os lucros da filial, sucursal, controlada e coligada (Lei no 9.249, de 1995, art.
25, § 4o).
[...]
Logo, embora seja possível interpretar as disposições da Lei no 9.249/95 e da Instrução
Normativa SRF no 38/96 à luz do texto então vigente do CTN, para firmar a tributação dos
lucros auferidos por meio de coligadas e controladas no exterior apenas no momento de
sua disponibilização, não há como extrair outro conteúdo do §4o do art. 25 da Lei no
9.249/95, e assim deslocar a conversão dos resultados para a data da disponibilização dos
lucros. Se tal fosse possível, certamente já estaria expresso no Regulamento do Imposto
de Renda desde 1999.
Importante lembrar que, como dito no início deste voto, a incidência tributária em debate,
fundamentada no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, não alcançou fatos
geradores anteriores à sua edição, na medida em que estes ainda não haviam se
completado. Como dito, a tributação colheu fatos geradores cujo critério material já havia
se verificado, mas ainda pendentes da implementação de seu critério temporal.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

Neste contexto, não basta interpretar o §4o do art. 25 da Lei no 9.249/95 à luz do art. 143
do CTN, para afirmar que a conversão dos lucros auferidos no exterior deve ter por
referência o dia da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, pois este conceito,
relativamente aos tributos em debate, apresenta uma complexidade diferenciada dos
demais eventos tributários. Complexidade esta que determina, inclusive, a aplicabilidade
parcial das disposições da Lei no 9.249/95, para alcance dos resultados apurados a partir
da sua vigência e somente posteriormente disponibilizados.
Se os critérios da hipótese de incidência verificam-se em momentos distintos, e ambos são
essenciais para se firmar a ocorrência do fato gerador, é válido concluir que a conversão
dos lucros auferidos no exterior, para fins de determinação da base de cálculo do tributo –
aspecto afeito ao critério quantitativo da hipótese de incidência, mas que se presta a
confirmar o seu critério material - leva em conta o momento de sua apuração, e não de sua
disponibilização.
Observe-se que da leitura isolada do §4o do art. 25 da Lei no 9.249/95 é possível
interpretar que a conversão se daria pela taxa de câmbio, para venda, do dia da
demonstração financeira na qual foi computado o lucro auferido no exterior, dada a
ambigüidade do termo apurados:
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Todavia, analisando este dispositivo no contexto do art. 25 da Lei no 9.249/95, vê-se que o
legislador pretendeu distinguir o momento em que o lucro é apurado no exterior, daquele
em que o lucro é auferido pela empresa brasileira, para no § 4o estabelecer a conversão
com base na taxa de câmbio daquele primeiro momento:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
[...]
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
[...] § 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Estabeleceu-se no caput que os resultados auferidos no exterior seriam computados na
apuração do lucro real da empresa brasileira. Já nos §§ 2o e 3o fixou-se o momento em
que este cômputo deveria se verificar. Assim, ao mencionar a forma de conversão dos
lucros a que se referem os §§ 2o e 3o , o legislador dimensionou o montante a ser
computado no lucro real da coligada ou controlada no Brasil, mas tendo por referência o
dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros por coligada ou
controlada no exterior.
(...)
No referido julgado a discussão foi estabelecida em razão da disponibilização
acumulada de lucros apurados por investida no exterior até 2001, mas num
contexto no qual havia prejuízos a serem considerados para determinação do
valor líquido considerado disponibilizado na forma da lei. Dessa forma, o
racional ali adotado foi aplicado indistintamente para conversão de resultados
positivos e negativos e orientado pelos entendimentos que vieram a ser assim
consolidados neste Conselho:
Súmula CARF no 94: Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal,
controlada ou coligada serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para
venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais
lucros, inclusive a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

Súmula CARF no 146: A variação cambial ativa resultante de investimento no
exterior avaliado pelo método da equivalência patrimonial não é tributável pelo
IRPJ e CSLL.
Os precedentes da Súmula CARF no 94 contemplaram, apenas, litígios nos quais
a discussão se limitava à definição da taxa de câmbio para conversão de lucros
apurados antes da data de disponibilização e consequente oferecimento à
tributação no Brasil. Discutia-se, em tais circunstâncias, a aplicabilidade, ou não,
do art. 25, §4o da Lei no 9.249/95 frente ao disposto no art. 143 do CTN, que
estipula, na hipótese de valor tributário expresso em moeda estrangeira, sua
conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da
obrigação. Diante da complexidade diferenciada do conceito de fato gerador
naquela matéria, na qual o lucro no exterior era apurado em momento anterior à
ocorrência do fato gerador da incidência no Brasil, a interpretação que
prevaleceu, na circunstância de os critérios da hipótese de incidência se
verificarem em momentos distintos, e ambos serem essenciais para firmar a
ocorrência do fato gerador, foi no sentido de a conversão dos lucros auferidos no
exterior, para fins de determinação da base de cálculo do tributo – aspecto afeito
ao critério quantitativo da hipótese de incidência, mas que se presta a confirmar o
seu critério material – levar em conta o momento de sua apuração, e não de sua
disponibilização.
Em alguns daqueles debates, porém, está referida a escolha legislativa de afastar
os efeitos da variação cambial de investimentos no exterior na apuração do lucro
tributável, expressa na Súmula CARF no 146, e bem exposta HIGUCHI:
O § 6° do art. 25 da Lei n° 9.249/95 dispõe que os resultados da avaliação dos
investimentos no exterior, pelo método de equivalência patrimonial,
continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do
disposto nos §§ 1 °, 2° e 3°. Isso significa que a contrapartida do ajuste de
investimento não será computada na apuração do lucro real. O imposto
incidirá exclusivamente sobre o lucro da controlada ou coligada que for
disponibilizado para a investidora no Brasil.
A Receita Federal expediu a IN n° 98, de 21-07-87, dispondo que não será
computada na determinação do lucro real das pessoas jurídicas detentoras de
investimento em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas, que não
funcionem no Brasil a diferença, positiva ou negativa, entre a atualização
monetária procedida com base na variação da OTN e a atualização cambial
efetuada com base na moeda do país do investimento. A IN n° 79, de 01-08-00,
declara revogada a IN n° 98/87.
A CVM expediu a Instrução n° 170, de 03-01-92, dispondo no art. 2° que será
considerado como resultado operacional de equivalência patrimonial o valor
da diferença entre a variação cambial de investimento no exterior e a correção
monetária contabilizada à conta de investimento, na investidora ou
controladora. A Instrução CVM n° 247, de 27-03-96, revogou aquele art. 2° e
no art. 16 veio dispor:
Art. 16. A diferença verificada, ao final de cada período, no valor do
investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial, deverá ser
apropriada pela investidora como:
I - receita ou despesa operacional, quando corresponder:
a) a aumento ou diminuição do patrimônio líquido da coligada e controlada em
decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou que
corresponder a ganhos ou perdas efetivos em decorrência da existência de
reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores; e
b) a variação cambial de investimento em coligada e controlada no exterior.
II - ...........................
O parágrafo único do art. 16 da Instrução CVM n° 247, de 1996, recebeu nova
redação com a Instrução CVM n° 469, de 2008, dispondo:
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

Parágrafo único. Não obstante o disposto no art. 12, o resultado negativo de
equivalência patrimonial terá como limite o valor contábil do investimento, que
compreende o custo de aquisição mais a equivalência patrimonial, o ágio e c
deságio não amortizados e a provisão para perdas.
A controvérsia gira em torno da contabilização da contrapartida do ajuste
cambial dos investimentos no exterior, isto é, se compõe o resultado da
equivalência patrimonial ou trata-se de variação monetária ativa ou passiva,
apesar de não existir lei que determine em cada período de apuração, o ajuste
cambial de investimento em coligada ou controlada no exterior. Se a empresa
investidora no Brasil não fizer o ajuste cambial não há infração fiscal. O ajuste
obrigatório é somente de créditos e obrigações, não estando incluídas as
participações societárias.
No DOU de 08-05-03 foram publicadas as Soluções de Consultas n°s 54 e 55
da 9a RF definindo que a contrapartida de ajuste do valor do investimento em
sociedades estrangeiras, coligadas ou controladas que não funcionem no País,
decorrente da variação cambial, não será computada na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL.
O art. 46 da Lei n° 10.833, de 2003, que foi vetado, dispunha que a variação
cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da equivalência
patrimonial é considerada receita ou despesa financeira, devendo compor o
lucro real e a base de cálculo da CSLL relativos ao balanço levantado em 31
de dezembro de cada ano-calendário.
Nas razões do veto está dito: "Não obstante tratar-se de norma de interesse
da administração tributária, a falta de disposição expressa para sua entrada
em vigor certamente provocará diversas demandas judiciais, patrocinadas
pelos contribuintes, para que seus efeitos alcancem o ano-calendário de 2003,
quando se registrou variação cambial negativa de, aproximadamente, quinze
por cento, o que representaria despesa dedutível para as pessoas jurídicas com
controladas ou coligadas no exterior, provocando, assim, perda de
arrecadação, para o ano de 2004, de significativa monta, comprometendo o
equilíbrio fiscal."
O art. 9° da MP n° 232, de 2004, não convertida em lei, dispunha que a
variação cambial dos investimentos no exterior avaliados pelo método da
equivalência patrimonial é considerada receita ou despesa financeira,
devendo compor o lucro real e a base de cálculo da CSLL do período de
apuração.
O 1° C.C. decidiu pelos ac. n° 101-95.302/2005 e 101-95.304/2005 (DOU de
16- 03-06) que tendo em vista as razões contidas na mensagem de veto ao art.
46 do projeto de conversão da MP 135/03, a variação cambial de investimento
no exterior não constitui nem despesa dedutível nem receita tributável,
indicando necessidade de lei expressa nesse sentido.
Exclusão indevida na determinação do IRPJ e CSLL. As empresas de capital
fechado não devem efetuar os ajustes de investimentos com base na variação
cambial para não correr o risco de autuação. As empresas de capital aberto
que contabilizarem, na conta de resultados, a contrapartida do ajuste de
investimento com base na variação cambial e considerarem como despesa
dedutível ou receita não tributável, correm o risco de autuação.
Não há lei na legislação tributária que permite ou obrigue fazer o ajuste de
investimento no exterior com base na variação cambial. Com isso, a despesa é
indedutível e a receita que for lançada na conta de resultados é tributável por
falta de lei que permita sua exclusão no LALUR.
O art. 250 do RIR/99 dispõe sobre as exclusões do lucro líquido na
determinação do lucro real. Se não tiver previsão em lei, autorizando a
exclusão, a exclusão é ilegal como ocorre com a receita do ajuste de
investimento com base na variação cambial.
O art. 249 do RIR/99, por outro lado, dispõe que na determinação do lucro
real, serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ressalvadas
as disposições especiais deste Decreto, as quantias tiradas dos lucros ou de
quaisquer fundos ainda não tributados para aumento de capital, para
distribuição de quaisquer interesses ou destinadas a reservas, quaisquer que
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

sejam as designações que tiverem, inclusive lucros suspensos e lucros
acumulados.
O aumento ou diminuição do valor de investimento, decorrente de ajuste com
base na variação cambial, não é resultado da equivalência patrimonial porque
não decorreu de aumento ou diminuição do valor de patrimônio líquido da
controlada ou coligada. Se a contrapartida do ajuste não for tributável a
empresa terá benefício indevido porque o aumento do valor do investimento
resultará em menor ganho de capital na futura alienação do investimento.
(sublinhou-se).
Diz a PGFN em seus argumentos de mérito, nestes autos:
Assim, converter para reais o saldo de prejuízos apurado em moeda
estrangeira, ano após ano, para posteriormente confrontá-lo com resultados
positivos que obviamente serão auferidos na mesma moeda estrangeira,
implicaria em perigosa e desnecessária “jogatina” com a variação cambial,
que não reflete a melhor expressão da capacidade contributiva que os
resultados da controlada estrangeira irradiam sobre a controladora brasileira.
Contudo, a volatilidade do câmbio impôs a escolha, no âmbito da repercussão de
investimentos mantidos no exterior, da estabilização dos valores no momento de
sua apuração. Sob este racional, a regra deve ser aplicada tanto na conversão de
prejuízos posteriormente compensáveis, como na apuração de lucros tributáveis.
A conversão em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenha ocorrido a apuração, não só dos lucros, como também
dos prejuízos, assegura a neutralidade pretendida pelo legislador.
O I. Relator bem demonstra os efeitos desta interpretação na hipótese de
depreciação da moeda nacional. Mas, como bem historiado na doutrina ao norte
transcrita, a escolha legislativa se fez a partir da vivência dos efeitos de uma
variação cambial negativa. Esta possibilidade, assim, não pode ser excluída,
mormente num cenário de ausência de normatização infra-legal, anterior àquele
referido pelo I. Relator.
Veja-se que a própria PGFN defende sua interpretação sob o ponto de vista
finalístico:
Com efeito, se os resultados apurados no exterior só sensibilizam a base de
cálculo da controladora quando expressam lucros, é no momento da apuração
desses lucros pela controlada estrangeira que deve haver a conversão de seus
resultados para reais.
Assim, do ponto de vista finalístico, uma vez que a controladora brasileira nada
pode fazer com os resultados negativos de sua controlada, o procedimento
adotado pela contribuinte perde completamente o sentido. Além disso, este
proceder está em contrariedade à própria literalidade do art. 25 § 4o da Lei
9.249/95.
A partir de todo o exposto, conclui-se que a conversão do resultado apurado
pela controlada residente no exterior, para a moeda brasileira, deverá ocorrer
no ano da apuração dos lucros.
Verifica-se, pois, estar correta a metodologia adotada pela autoridade fiscal, no
que toca ao prejuízo fiscal, para apurar o crédito tributário devido pela
autuada.
A literalidade do dispositivo referido, porém, nada refere acerca de prejuízos
compensáveis: Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em
Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em
que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Assim, ausente regra expressa a definir a data de conversão de prejuízos
apurados por investida no exterior, e passíveis de compensação com os lucros
posteriormente auferidos por intermédio da mesma investida no exterior, deve
prevalecer a interpretação adotada no acórdão recorrido, que apresenta maior
aderência com a solução adotada nas demais questões que resultam em efeito, no
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

lucro tributável no Brasil, de variação cambial de investimentos mantidos no
exterior

Conclusão
Nesse sentido, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, redator designado.
Em relação ao tema, já me posicionei nos Acórdãos no 1402-002.411 (primeiro
paradigma indicado) e recentemente no Acórdão no 9101-005.7462 (02/09/2021), ambos de
relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, concluindo que a “conversão para o Real
não se aplica aos resultados anteriores àquele objeto de tributação, inclusive nos quais se
verificou prejuízo. Deve ser utilizada a taxa cambial de venda, do dia das demonstrações
financeiras em que o resultado positivo tenha sido apurado, verificado após as eventuais
operações de compensação com prejuízos”.
Desse modo, adoto como razões de decidir os fundamentos do voto condutor do
Acórdão no 9101-005.746, complementando-os ao final:
Conversão para Reais, no Próprio ano de sua Apuração, de
Prejuízos Apurados no Exterior
Passa-se, agora, a apreciar a segunda matéria submetida a julgamento,
qual seja, a possibilidade conversão para reais, no próprio ano de sua
apuração, de prejuízos apurados no exterior.
Afirma a Recorrente que embora o parágrafo 4°, do art. 25, da Lei n. 9249,
tenha mencionado expressamente apenas a conversão de lucros do
exterior3, o art. 6o, parágrafo 3°, da Instrução Normativa n. 213, adotou
redação mais ampla, estabelecendo que as demonstrações financeiras
devem ser convertidas com base na taxa de câmbio, para venda, vigente na
data do encerramento do respectivo período de apuração. De fato, a
interpretação do ato normativo subalterno é a mais acertada para o caso
sob análise, pois não há qualquer justificativa plausível para a adoção de
critérios diferenciados para conversão de lucros ou prejuízos do exterior.

2 Acordam os membros do colegiado, em [...] (ii) por maioria de votos, negar-lhe provimento em relação à matéria
“conversão para reais, no próprio ano de sua apuração, de prejuízos apurados no exterior”, vencidos os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por dar-lhe provimento.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

Desenvolve, dizendo que assim, se determinado critério é aplicado para a
conversão de lucros do exterior, não há dúvida de que esse mesmo critério
deve ser necessariamente aplicado para a conversão de prejuízos do
exterior, os quais, assim como os lucros, nada mais representam do que
espécie do gênero resultados do exterior.
E conclui que a conversão é feita com o objetivo de preservar o valor
original do prejuízo, sendo o respectivo montante controlado contábil e
gerencialmente pela recorrente até que sua controlada aufira lucros
compensáveis com o prejuízo de anos anteriores.
Este Conselheiro já enfrentou tal tema, ainda no âmbito da C. 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção desse E. CARF, na oportunidade de
relatoria do v. Acórdão no 1402-002.411, acompanhado pela unanimidade
de seus pares, publicado em 23/05/2017.
Primeiro, entende-se que tal matéria, de forma abrangente, relaciona-se
com a prescrição da Súmula CARF no 94 e com o entendimento alcançado
nos julgados que lhe erigiram:
Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou
coligada serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do
dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais
lucros, inclusive a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001.
(destacamos)
Primeiro, é certo que o art. 25 da Lei no 9.249/95 elegeu como fato jurídico
tributário, objeto de oneração, os lucros, rendimentos e ganhos de capital
percebidos pela coligada ou controlada no exterior e, por meio do art. 74
da MP no 2158-35/01, foi eleito seu momento de disponibilidade, sendo este
a data do balanço no qual tiverem sido apurados (especificamente, os
lucros).
Frise-se que no presente caso, diante dos fatos apurados pela Fiscalização,
a validade, aplicabilidade e efeitos deste art. 74 da MP no 2158-35/01
foram referendadas pelo E. Supremo Tribunal Federal, tanto na ADI
2.588/DF como no RE no 541.090/SC, sendo agora matéria incontroversa
na contenda.
Na redação da citada Súmula CARF no 94, para fins da determinação do
momento da conversão cambial, igualmente manteve-se apenas a
relevância jurídica das demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados tais lucros.
Observa-se que – certo ou errado - não foi instituída no sistema tributário
nacional uma comunicação transnacional, total e consolidada, dos
resultados das empresas estrangeiras com a sócia nacional, mas apenas
determinou-se a adição dos lucros daquelas à base tributável pelo Brasil (in
casu, os fatos geradores apurados pela Fiscalização se deram antes da
vigência da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14 e da IN no
1520/14, que alteraram a regulamentação da matéria).
Nesse sentido, restou até expressamente vedada a compensação dos
prejuízos percebidos no exterior com o lucro auferidos pelas empresas
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

nacionais, como consta do §5o do art. 25 da Lei no 9.249/953, melhor
regulada no art. 4o da IN no 213/02:
Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela
pessoa jurídica no Brasil.
§ 1o Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com
base na escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, efetuada segundo as normas legais do país de seu
domicílio, correspondentes aos períodos iniciados a partir do ano-
calendário de 1996.
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no
exterior, somente poderão ser compensados com lucros dessa mesma
controlada ou coligada.
§ 3o Na compensação dos prejuízos a que se refere o § 2o não se aplica a
restrição de que trata o art. 15 da Lei no 9.065, de 1995.
(destacamos)
Dentro de tal sistemática, temos que todas as operações contábeis da
controlada estrangeira, como se apresenta no presente caso, serão
procedidas na forma como prevista em seu país de domicílio4, adotando-se,
inclusive, as moedas nacionais, sem interferência qualquer da legislação
brasileira no cômputo de seus resultados. A conversão do câmbio serve
apenas para a transposição daqueles lucros para a tributação no Brasil.
Ou seja: se após todas as operações e verificações contábeis domésticas do
país estrangeiro (inclusive a compensação de prejuízos), houver lucro
remanescente, então, neste momento, haverá a conversão para Reais,
viabilizando, assim, a sua adição à base tributável da controladora
brasileira.
Ainda que respaldada por razoável lógica, a conversão ano-a-ano dos
resultados anteriores em que os prejuízos foram percebidos pela controlada
no exterior não possui qualquer autorização ou base legal, encontrando-se
fora da única hipótese em que se determina a aplicação da taxa de câmbio
sobre a contabilidade estrangeira, qual seja, a da verificação de efetivo
lucro.
[...]
No mesmo sentido, enfrentando matéria idêntica, é o entendimento
estampado no Acórdão no 1301-001.858, de relatoria do I. Conselheiro
Waldir Veiga Rocha, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, publicado em 06/01/2106:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ

3 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão compensados com lucros
auferidos no Brasil.
4 As Ilhas Cayman adotam o IFRS: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

Exercício: 2007, 2008, 2009
LUCROS
AUFERIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
COMPENSAÇÃO COM PREJUÍZOS AUFERIDOS PELA CONTROLADA EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONVERSÃO EM REAIS.
Os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior pela controlada. O
montante a ser adicionado ao resultado da controladora no Brasil é o valor
líquido, correspondente ao lucro da controlada no período, deduzido de
prejuízos apurados em períodos anteriores. Tal dedução há que ser feita na
moeda em que apurados os lucros e os prejuízos. Somente após a determinação
do saldo líquido a ser adicionado ao resultado da controladora no Brasil é que
se fará a conversão para moeda nacional, na data prevista no § 4o do art. 25 da
lei no 9.249/1995.
(...)
Com base em sua interpretação do art. 25, § 4o, da Lei no 9.249/1995,
combinado com o art. 6o, § 3o, da IN SRF no 213/2002, a recorrente sustenta
que as demonstrações financeiras devem ser convertidas com base na taxa de
câmbio para venda vigente na data do encerramento do respectivo período de
apuração. Isso se aplicaria tanto no caso de lucros quanto no caso de
prejuízos, ambos espécies do gênero resultados no exterior.
(...)
Tenho que os lucros, bem assim os prejuízos, são apurados no exterior, pela
controlada. O valor a ser adicionado corresponde ao lucro contábil assim
apurado. Deve-se observar que o valor a ser adicionado será o valor líquido,
correspondente ao lucro apurado no período, deduzido de prejuízos contábeis
apurados em períodos anteriores. E tal dedução há que ser feita na moeda em
que apurados os resultados. Somente após se determinar o saldo líquido a ser
adicionado ao lucro da controladora, no Brasil, é que se há de fazer a
conversão para Reais, na data prevista no § 4o do art. 25 da Lei no 9.249/1995.
Essa conversão para Reais, dos lucros (saldo líquido) a serem adicionados pela
controladora, não se confunde com a conversão dos valores das demonstrações
financeiras da controlada, de que trata o § 3o do art. 6o da IN SRF no 213/2002.
De se observar que um hipotético prejuízo apurado pela controlada, em um
ano, não sofre qualquer influência da variação da taxa de câmbio no Brasil.
Assim, se a controlada, no período subsequente, vier a apurar lucro, a lei
brasileira permite que somente se traga à tributação da controladora no Brasil
o saldo líquido, mas não faria sentido calcular esse saldo líquido em diferentes
datas de conversão, como se o prejuízo auferido pela controlada no exterior
houvesse sido trazido para o Brasil, no primeiro exercício.
Observo, afinal, que esse foi o critério empregado pela Auditora Fiscal no
lançamento. O lucro auferido em 2006 (US$ 31.549 mil) sofreu redução do
prejuízo apurado em 2005 (US$ 10.596 mil), do que resultou o saldo líquido a
ser tributado em 31/12/2006 de US$ 20.953 mil. Esse saldo foi, então,
convertido para Reais, pela taxa de câmbio de 31/12/2006. Tais demonstrações
constam às fls. 162/163 do Termo de Verificação Fiscal, e não há qualquer
reparo a fazer.
Por fim, sob a luz dos normativos vigentes à época dos fatos, cabe
considerar que a conversão para o Real dos prejuízos, tendo como base a
data de outros balanços, anteriores ao período tributado, altera e deforma
o verdadeiro resultado contábil da empresa estrangeira, gerando distorções
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

que podem representar o afastamento indireto da incidência das normas de
tributação dos lucros no exterior, em hipóteses já chancelada pelo E.
Supremo Tribunal Federal.
Reforçando tal entendimento, a normal infralegal que aborda a matéria desde
20145, Instrução Normativa RFB no 1520/2014, em seus arts. 36 a 38, deixa claro que os
resultados negativos de períodos anteriores auferidos por controladas e coligadas situadas no
exterior devem ser controlados na moeda do país de domicílio. Veja-se:
Do Demonstrativo de Resultados no Exterior
Art. 36. O Demonstrativo de Resultados no Exterior que conterá, no mínimo, as
seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - se a investida está enquadrada na isenção prevista no art. 20;
IV - se a controlada terá os resultados positivos ou negativos consolidados nos termos
do art. 13;
V - o motivo da não consolidação nos termos do art. 13;
VI - o resultado positivo da própria controlada em moeda do país de domicílio e em
Reais;
VII - o resultado negativo da própria controlada em moeda do país de domicílio e em
Reais;
VIII - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria investida utilizado
na compensação, na moeda do país de domicílio;
IX - o resultado positivo próprio da controlada no período a tributar na moeda do país
de domicílio e em Reais; e
X - o valor do imposto sobre a renda pago no exterior, em Reais e na moeda do país de
domicílio da controlada.
Seção II
Do Demonstrativo de Consolidação
Art. 37. O Demonstrativo de Consolidação conterá, no mínimo, as seguintes
informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada que terão os
resultados positivos ou negativos consolidados;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado positivo próprio da controlada no período a tributar na moeda do país de
domicílio e em Reais;
IV - o resultado negativo próprio da controlada no período em moeda do país de
domicílio e em Reais;

5 Embora com a Lei no 12.973/2014 tenha havido alterações sobre a tributação de lucros auferidos no exterior pelas
pessoas jurídicas domiciliadas no País, não houve alterações relativamente ao momento da conversão e controle dos
prejuízos apurados por coligadas ou controladas no exterior (quando a consolidação de resultados é permtida e ainda
assim permance a apuração de prejuízos). Pelo contrário, pois o § 2o do art. 77 da referida Lei determina que o
"prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior referente aos anos-calendário
anteriores à produção de efeitos desta Lei poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica
no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo
estabelecidos pela RFB".
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

V - o resultado negativo utilizado na consolidação na moeda do país de domicílio e em
Reais; e
VI - o saldo de resultado negativo não utilizado na moeda do país de domicílio e em
Reais.
Seção III
Do Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior
Art. 38. O Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior conterá, no mínimo, as
seguintes informações:
I - identificação de cada controlada, direta ou indireta, ou equiparada;
II - o país de domicílio da controlada, direta ou indireta, e da equiparada;
III - o resultado negativo, em moeda do país de domicílio e em Reais, da controlada de
períodos anteriores a:
a) 2014, para os optantes nos termos da Seção II do Capítulo I; e
b) 2015, para os demais;
IV - o valor do resultado negativo do período em Reais e na moeda do país de domicílio
da controlada;
V - o resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria controlada
utilizado na compensação na moeda do país de domicílio;
VI - o resultado negativo do período utilizado na consolidação na moeda do país de
domicílio; e
VII - o saldo de resultado negativo acumulado na moeda do país de domicílio.
[destaques ora inseridos]
Conforme se observa, os resultados negativos das controladas/coligadas somente
são convertidos em moeda nacional quando esses prejuízos forem utilizados na consolidação dos
resultados do respectivo período de apuração, sendo que o resultado negativo acumulado de
períodos anteriores, assim como o saldo negativo acumulado do próprio período de apuração
deverá ser indicado pelo Sujeito Passivo somente na moeda do país de domicílio, quando do
preenchimento do denominado “Demonstrativo de Prejuízos Acumulados no Exterior” (incisos
V e VII do art. 38).
Ressalta-se que o referido inciso V do art. 38 é claro ao determinar que o
resultado negativo acumulado de anos anteriores da própria controlada/coligada que tenha sido
utilizado na compensação [do lucro apurado pela própria controlada/coligada no respectivo ano-
calendário] deverá ser informado na moeda do país de domicílio.
Ora, se o resultado negativo tivesse que ser convertido, em Reais, no período em
que apurado, como a Receita Federal poderia exigir do Sujeito Passivo que, no momento da
utilização desse prejuízo, o utilizasse na moeda do país de domicílio?
E para que não paire dúvidas acerca sobre a melhor interpretação sobre o tema, o
art. 10 da IN RFB no 1520/2014, em seu § 3o, é taxativo a dar o mesmo tratamento aos prejuízos
acumulados anteriores a 2015 auferidos por controladas e coligadas situadas no exterior: a
compensação dos lucros futuros obtidos no exterior com os prejuízos lá auferidos será efetuada
antes da conversão em Reais. Confira-se:
Da Compensação de Prejuízos Acumulados Anteriores a 2015
Art. 10. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior,
referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de 2015 poderá ser compensado
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde
que sejam informados na forma e prazo previstos no art. 38.
§ 1o A pessoa jurídica que fizer a opção prevista na Seção II do Capítulo I poderá
utilizar o prejuízo acumulado referente aos anos-calendário anteriores à 1o de janeiro de
2014.
§ 2o O valor do prejuízo acumulado passível de compensação com lucros futuros será
proporcional à participação em cada controlada no exterior.
§ 3o A compensação do prejuízo acumulado com os lucros futuros da mesma
controlada no exterior será efetuada antes de sua conversão em Reais. [destaques ora
inseridos]
§ 4o A compensação de prejuízo acumulado no exterior com lucros futuros da mesma
pessoa jurídica não está sujeita ao limite previsto no art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
Tal conclusão está em absoluta sintonia com as normas legais aplicáveis à
tributação dos lucros auferidos no exterior. Tome-se o exemplo de uma controlada que, em
determinado ano, aufira prejuízo de US$ 1.000.000,00 e, no ano seguinte, obtenha lucros do
mesmo montante. Se não houver conversão em Reais do prejuízo na data do balanço em que for
registrado, no segundo ano, a controladora brasileira não teria que adicionar qualquer valor na
apuração de seu lucro real, uma vez que todo o lucro auferido nesse segundo ano seria
compensado com o prejuízo auferido no ano anterior.
Nesse cenário, se hipoteticamente, no primeiro ano, US$ 1,00 equivalesse a R$
5,00 e, no ano seguinte, a R$ 6,50, caso houve a conversão em Reais antes da compensação, o
valor de prejuízo a compensar seria de (R$ 5.000.0000,00), e o lucro auferido no seguinte R$
6.500.000,00, o que exigiria da controladora brasileira a adição de R$ 1.500.000,00.
Ora, se os prejuízos auferidos por uma controlada/coligada somente podem ser
compensados com os lucros futuros auferidos por essa mesma controlada/coligada, não faria o
menor sentido a conversão dos prejuízos em Reais na data do balanço em que esses prejuízos
forem apurados. Tal fato não permitiria uma verdadeira compensação de resultados negativos e
positivos auferidos por uma mesma controlada, ficando na dependência da variação cambial que,
em regra, leva à depreciação do Real e impactaria positivamente a apuração do lucro real pela
controlada situada no Brasil, em detrimento do sujeito passivo.
No caso concreto, o interesse recursal da Recorrente existe porque, em caráter
historicamente improvável, houve apreciação do Real, relativamente ao dólar (desvalorização do
dólar), entre a data do registro do prejuízo e o lucro futuro auferido pela controlada/coligada
situada no exterior.
Conforme já salientado, o art. 25 da Lei no 9.249/95 determina que somente os
lucros auferidos pelas controladas e coligadas situadas no exterior sejam convertidos em Reais,
e que os prejuízos auferidos por uma controlada/coligada somente podem ser compensados com
lucros futuros auferidos por essa mesma controlada, e, nesse cenário, a meu sentir, não seria
razoável a conversão dos prejuízos em Reais na data do balanço em que forem registrados,
conforme consignado na decisão recorrida.
Resta evidente, assim, que a compensação entre resultados negativos de períodos
anteriores apurados pela controlada deve ser compensado, na moeda do país de domicílio, com
os lucros, também nessa mesma moeda, auferido pela mesma controlada no respectivo ano-
calendário, e somente quando a saldo desses valores resultar em lucro é que deverá haver a
conversão, em reais, desse saldo positivo apurado, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249/95.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

Com razão, portanto, o Contribuinte em seu recurso.

CONCLUSÃO

Isso posto, voto por conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
O presente caso veicula discussão acerca de qual o momento em que deve haver a
conversão do prejuízo apurado em controlada/coligada no exterior para reais com vistas à
compensação do referido prejuízo com o lucro de controlada/coligada no exterior, sendo
inequívoco que a conversão do lucro se dará na data de apuração do referido lucro.
Todavia com relação ao prejuízo, resta a dúvida se a conversão deve se dar no
momento de apuração do prejuízo ou se no momento em que haverá a compensação com o lucro.
A dúvida advém do fato de que a previsão legal de conversão se refere tão
somente a expressão “lucros”, constando no §4o do artigo Lei n. 9.249/95 que tais lucros serão
convertidas no “dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros da
filial, sucursal, controlada ou coligada”:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[...]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
[...]
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte: [...]
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de
câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido apurados
os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
Como se observa, o referido texto legal dá margens a dúvidas, pois se refere à
data das demonstrações financeiras em que tenha sido apurados lucros da controlada/coligada e
não à data das demonstrações financeiras em que tenha sido apurado lucros da controladora, que
ficará responsável pela adição dos lucros no exterior à sua base de cálculo do IRPJ.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.450 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720058/2013-71

As normas legais e infralegais que regulamentaram o referido dispositivo legal
também não aclararam o referido ponto, de forma que estamos diante de uma lacuna no que
tange ao momento de conversão dos prejuízos de controladas/controladas.
Tanto é possível interpretar que a data de conversão do prejuízo se refere a
período anterior, uma vez que o prejuízo foi apurado pela controlada/coligada em período
anterior, de forma que o dia das demonstrações financeiras em que foi apurado prejuízo ocorreu
em período anterior, quanto é possível interpretar também que o prejuízo deveria ser apurado na
mesma data em que será feita a conversão do lucro que será adicionado ao Lucro Real.
Diante de tal lacuna, entendo que o contribuinte não pode sofrer tributação caso
tenha adotado qualquer uma dessas posições, uma vez que nenhuma das interpretações é errada à
luz do texto legal, bem como a adoção de qualquer posição não implica ato contrário à lei por
parte do contribuinte.
Dessa forma, qualquer que seja a posição adotada pelo contribuinte, entendo que
ela merece guarida à luz das normas então vigentes. Como consequência, neste caso, voto pelas
conclusões pois esta é a minha motivação, ou seja, a falta de proibição legal para a posição
adotada pelo contribuinte.
Em termos de “lege ferenda”, não tenho dúvidas de que o legislador tributário
deveria agir em um caso como esse para determinar de maneira expressa qual é o momento da
conversão, de modo a garantir uma maior segurança jurídica a todos os envolvidos.
Todavia, como não houve determinação legal neste sentido no período analisado,
não há como penalizar a interpretação realizada pelo contribuinte.
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso da
contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 1057
DF CARF MF
Original